Tribunal: TJBA
Processo: 8098187-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8098187-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLAYR MEDINA

Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO.
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

VISTORIA AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE.
I
N
CAPACIDADE PARA O TRABALHO
NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL
PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIST
ÊNCIA DE
RAZÃO PARA SE DISCORDAR DA CONCLUSÃO DO PERITO
.
APELO
IM
PROVIDO.

1. Desnecessária a repetição da prova pericial, pois aquela realizada foi suficiente para o adequado julgamento da lide em primeiro grau - assim como o é para o julgamento em grau de recurso -, uma vez que o laudo pericial se apresenta bem fundamentado e não foi cientificamente impugnado por assistente técnico nomeado, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.

2. De igual modo, não há que se falar em nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, pois o douto a quo, com base no exame do conjunto fático-probatório contido nos autos e no laudo pericial elaborado em juízo, concluiu que o apelante não estava incapacitado para o trabalho, bem assim que não houve vícios no laudo pericial realizado, tratando da questão suscitada de maneira fundamentada, resolvendo de modo integral a controvérsia posta.

3. Ademais, como cediço, o magistrado não é obrigado a responder porque considerou isto e desconsiderou aquilo e, muito menos, a dar a este ou aquele fato o valor pretendido, não havendo omissão se a decisão deixa de responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, devendo a falha ser aferida em função do pedido, não das razões invocadas.

4. Não se faz necessária a realização da vistoria ambiental, com a finalidade de investigar as condições laborais, pois, no presente caso, o resultado da perícia médica não aponta incapacidade para o trabalho, sendo certo que eventual investigação acerca da existência do nexo entre as alegadas moléstias e o labor em nada influenciaria o deslinde da demanda, revelando-se medida meramente protelatória. Não bastasse, o perito considerou as condições de labor tais como descritas pelo próprio obreiro e, ainda assim, ante as características das afecções, categoricamente afastou a alegada incapacidade.

5. Noutro giro, também não merece guarida a alegação de que a prova pericial estaria em contradição com os relatórios e exames médicos juntados na exordial, pois estes, além de unilateralmente produzidos, retratam situação pretérita, não se prestando a contrariar resultado da perícia atual, realizada por médico especialista e imparcial.

6. Saliente-se, por oportuno, que a prova foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o profissional é capacitado dentro desta especialidade médica, inexistindo razão para se discordar da conclusão do perito.

7. Não prospera a alegação de que o
expert
não prestou o devido esclarecimento acerca da existência de capacidade laboral na data da alta, considerando, em sua avaliação, apenas a conclusão da perícia do INSS, haja vista que, como se observa das respostas aos quesitos complementares
a
e b
, o perito considerou toda a documentação carreada aos autos, e não apenas a perícia realizada pela autarquia apelada.

8.
Apelo
im
provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8098187-54.2021.8.05.0001, sendo apelante
GLAYR MEDINA e apelado
o
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.